Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727180-54.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ADILSON JOSE RODRIGUES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATANTE. APOSENTADO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FRAUDE INEXISTENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. ACESSÓRIOS CONFORME A PRÁTICA DO MERCADO E A NATUREZA DO CONTRATO. CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. ATO ILÍCITO AUSENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GÊNESE AFASTADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AFIRMAÇÃO SOB A VERTENTE DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PERQUIRIÇÃO DA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRETENSÕES DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INCIDENTE DE CONSUMO. GÊNESE. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO FATO E DOS EFEITOS DELE DECORRENTES. IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INFIRMADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial ou com a contestação, com a única ressalva de que, enquanto estas estão destinadas a aparelhar os fatos e fundamentos aptos a respaldar os pedidos exteriorizados em sede preambular e opor fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos invocados, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, de modo que, sobejando aperfeiçoados esses pressupostos e restando controversos os fatos delineados pelas partes, ressoa obstado o reconhecimento da ausência dessa condição da ação, sob a premissa de que o autor se descurara de perquirir a resolução da pretensão nas vias extrajudiciais, porquanto o direito de ação não está condicionado à prévia tentativa de solucionar-se o litígio extrajudicialmente. 4. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento. 5. Demandando o autor a declaração de nulidade de relação contratual havida em seu nome, a inexistência dos débitos cobrados indevidamente e a compensação pelos danos materiais e morais que afirmara experimentar, sob a alegação de incidente de consumo traduzido pela entabulação do contrato que o vinculara à instituição bancária mediante fraude, a ação que ajuizara sujeita-se ao prazo prescricional decenal pertinente às pretensões de gênese contratual, iniciando-se a contagem do interstício a partir da ciência do fato e dos efeitos dele decorrentes (CC, arts. 205 e 206, § 3o, V), de modo que, vislumbrado que, no caso, a prescrição não se implementara, a análise da pretensão sujeitada ao crivo do órgão judicante é medida que se impõe, haja vista que ainda exercitáveis os direitos pretendidos. 6. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administrador do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e, em momento seguinte, recebendo do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados. 7. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições alusivas à contratação do cartão de crédito consignado havida, denota que, ao ser-lhe transferidos valores a título de saques, comprometendo o limite de crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia ao decote das prestações relativas ao valor mínimo de pagamento das faturas implantadas em sua folha de pagamento e aos encargos derivados da não quitação do débito excedente ao valor consignável, devendo ser o negócio preservado intacto, pois conforme com a praxe, o ordenamento legal, e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro (Lei no 8.078/90, arts. 4°, IV, e 6o, III). 8. A previsão contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento do equivalente ao saldo devedor da fatura do cartão de crédito, consoante a parcela a ser paga mensalmente e sem extrapolação da denominada margem consignável, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sobejando a legitimidade dos descontos da parcela mínima dos valores apurados, a despeito de insuficientes para adimplirem mais do que os encargos remuneratórios incidentes sobre o capital inicialmente fomentado ao consumidor, ensejando o refinanciamento do saldo devedor a cada fatura paga no valor mínimo ante a ausência do pagamento integral do débito gerado e que poderia ser realizado em qualquer das faturas ou a qualquer momento. 9. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas da operação creditícia realizada por intermédio do cartão de crédito fornecido e aos encargos remuneratórios incidentes sobre os débitos não realizados, não subsiste lastro para o reconhecimento de violação ao dever de informação adequada, fraude ou de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando o consumidor, afora deter ciência de que o importe colocado à sua disposição através do saque realizado sobejara abatido do limite do instrumento de crédito, se valera de saques complementares. 10. O contrato de cartão de crédito consignado diferencia-se do contrato de mútuo com consignação em pagamento, descerrando riscos que suplantam essa operação creditícia, ensejando que os encargos remuneratórios originários do negócio sejam mensurados em conformidade com natureza do contrato e com os riscos que lhe são inerentes, não sendo, contudo, objeto de vedação pela autoridade monetária, descerrando que, afigurando-se o contrato desprovido de qualquer abusividade ou nulidade, nomeadamente quanto à fórmula de amortização das obrigações originárias das operações realizadas pelo aderente e dos encargos de financiamento incidentes sobre os débitos não satisfeitos, não comporta interseção judicial sobre seus termos e condições, devendo ser preservado intacto como forma de materialização dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória do avençado, afastando-se situação de ilegalidade e ilidindo a subsistência de fatos geradores de danos morais ou materiais advindos do negócio (CC, arts. 186 e 186, I). 11. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 30, 34 e 35, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando a inobservância do dever de informação pela parte recorrida, ao argumento de que atribuir ao consumidor a culpa pela contratação diversa da proposta ofertada pela instituição bancária contrariaria expressamente as regras do direito do consumidor. Ressalta que o contrato possuiria assinatura fraudulenta, uma vez que o insurgente jamais teve a intenção de adquirir cartão de crédito consignado, o qual até o presente momento não teria chegado à sua residência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, 30, 34 e 35, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunalde origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024